Tribunal: TJDFT
Processo: 0706690-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706690-85.2021.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM MAIS LTDA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em atenção ao contraditório e à ampla defesa, bem como à vedação à decisão surpresa (artigo 10 do CPC[1]), intime-se a apelante para se manifestar sobre as matérias preliminares de ordem pública suscitadas nas contrarrazões de ID 59622477. Prazo: 5 dias Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.